Tribunal: TCU
Processo: 037.380/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Recurso de revisão em tomada de contas especial instaurada razão da execução parcial do objeto de convênio celebrado para a construção da primeira etapa de um açude.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Recurso de Revisão interposto por José Gurgel Sobrinho em face do Acórdão 3279/2022-TCU-Primeira Câmara (Relator: Ministro Benjamin Zymler), por meio do qual o Tribunal apreciou tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério da Integração Nacional em razão da execução parcial do objeto do Convênio Siconv 701.797/2008, celebrado com o Município de Poço Dantas/PB para a construção da 1a etapa do açude no Sítio Lajes. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer o recurso de revisão interposto por José Gurgel Sobrinho, por não atender aos requisitos de admissibilidade inerentes à espécie, nos termos do art. 288 do RI/TCU, c/c o art. 35, caput, da Lei 8.443/92; 9.2. dar ciência sobre o presente acórdão ao recorrente e aos demais interessados; 9.3. arquivar os presentes autos.